Tribunal: TJBA
Processo: 8006894-30.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006894-30.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: M. A. S. D. S. e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA SANTANA COSTA, ELIS MARIA BARBOZA DE MATOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE CANABIDIOL. MENOR IMPÚBERE COM TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL SEVERA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência na Justiça Estadual, determinando o fornecimento do canabidiol Nabix 10.000 Full Spectrum para tratamento de menor portadora de Deficiência Intelectual Severa e Transtorno Global do Desenvolvimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processamento da demanda é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal à luz do Tema 500/STF, e se deve prevalecer o parecer desfavorável do NATJUS ou o laudo médico fundamentado elaborado pela neuropediatra assistente.

III. Razões de decidir

3. O canabidiol pretendido conta com autorização de importação individualizada outorgada pela ANVISA (RDC nº 660/2022), o que afasta o enquadramento no Tema 500 do Supremo Tribunal Federal, conforme tese fixada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no overruling realizado no AgInt no CC nº 212.045/PB, que equiparou funcionalmente a autorização sanitária ao registro.

4. Aplicação do Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula Vinculante nº 60, adotando-se o teto econômico para a repartição de competências. Custo anual estimado de R$ 4.400,00 que não alcança o limite de 210 salários mínimos estabelecido para inclusão da União no polo passivo, impondo a competência absoluta da Justiça Estadual.

5. O parecer emitido pelo NATJUS possui natureza meramente consultiva e não vincula o livre convencimento do julgador. Comprovada a refratariedade e a reatividade aos tratamentos farmacológicos convencionais, deve prevalecer a prescrição fundamentada do médico assistente que acompanha diretamente o quadro clínico da menor incapacitada, assegurando o princípio do melhor interesse da criança e da dignidade humana.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

7. Tese jurídica: "A competência para processar e julgar ações de fornecimento de derivados de Cannabis que possuam autorização sanitária ou de importação da ANVISA é da Justiça Estadual, desde que o custo anual do tratamento seja inferior ao patamar econômico de 210 salários mínimos estabelecido no Tema 1.234 do STF, devendo o laudo circunstanciado do médico assistente prevalecer sobre o parecer opinativo do NATJUS quando demonstrada a refratariedade clínica do paciente".

Referências:

Constituição Federal, artigos 6º, 196 e 227.

Código de Processo Civil, artigo 300.

STF, Súmula Vinculante nº 60 e Tema 1.234.

STJ, AgInt no CC nº 212.045/PB, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 05/03/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006894-30.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada M. A. S. D. S. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
julgar prejudicado o agravo interno e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06